Tribunal: TCU
Processo: 003.694/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação para acompanhar matérias sobre as quais teriam ocorrido irregularidades no Sesc/RJ na análise do Projeto Segurança Presente, convênio firmado com o estado do Rio de Janeiro (conforme itens I.1.4 e I.2.3 do Despacho do Gab. WEDER DE OLIVEIRA na peça 253 do processo 020.456/2016-6)

Inteiro teor:
Acórdão 1994/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "c", do RI/TCU, com fundamento no § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em rever de ofício o Acórdão 1924/2021-TCU-Plenário , a fim de excluir para Esther Gomes Gonçalves, em razão de seu falecimento, as sanções consignadas na deliberação pela combinação de seus subitens 9.1.2 e 9.2.2, tendo em vista o caráter personalíssimo das penas, e encaminhar cópia eletrônica desta deliberação, assim como da instrução da peça 826, ao espólio de Esther Gomes Gonçalves na pessoa de sua filha Luciana Gomes Gonçalves Cardoso, (CPF XXX.028.467-XX), e aos demais responsáveis para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 003.694/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 029.888/2017-4 (DENÚNCIA); Processo 004.930/2019-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alberto Machado Soares (XXX.284.156-XX); Ângela Maria Constantino Barberio (XXX.116.887-XX); Antônio Feris Filho (XXX.296.357-XX); Antônio Florêncio de Queiroz Júnior (XXX.456.507-XX); Antônio Henrique de Albuquerque Filho (XXX.948.207-XX); Antônio Lopes Caetano Lourenço (XXX.422.607-XX); Armando Bloch da Cunha Valle (XXX.454.077-XX); Carla Christina Fernandes Pinheiro (XXX.970.047-XX); Esther Gomes Gonçalves (XXX.175.037-XX); Etevaldo Bastos (XXX.106.927-XX); Flávio Luís Vieira Souza (XXX.223.967-XX); Gilberto Neder Amendoeira (XXX.394.717-XX); Jorge Luiz das Neves Morais (XXX.196.457-XX); Jorge Marão Filho (XXX.326.077-XX); José Essiomar Gomes da Silva (XXX.241.817-XX); José Macena da Silva (XXX.759.757-XX); João Batista Porto Cursino de Moura (XXX.017.137-XX); Júlio Cezar Rezende de Freitas (XXX.069.427-XX); Leôncio Lameira de Oliveira (XXX.894.747-XX); Luiz Edmundo Quintanilha de Barros (XXX.351.857-XX); Luiz Gastão Bittencourt da Silva (XXX.636.967-XX); Manoel Martins Meireles (XXX.607.637-XX); Marcelo José Salles de Almeida (XXX.146.287-XX); Marlene Neder Amendoeira (XXX.320.607-XX); Miguel Nelson Lasalvia (XXX.915.277-XX); Napoleão Pereira Velloso (XXX.808.757-XX); Natan Schiper (XXX.111.437-XX); Nilton Pereira (XXX.374.297-XX); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX); Paulo Guilherme Barroso Romano (XXX.219.887-XX); Pedro de Araújo Braz (XXX.558.547-XX); Rafael Barreto Almada (XXX.411.957-XX); Roberto Ferreira da Silva (XXX.429.567-XX); Robson Campos Leite (XXX.907.847-XX); Robson Terra Silva (XXX.322.907-XX). 1.3. Interessados: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio de Janeiro (); Governo do Estado do Rio de Janeiro (42.498.600/0001-71). 1.4. Entidades: Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro; Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.8. Representação legal: Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Armando Bloch da Cunha Valle; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Ângela Maria Constantino Barberio; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Antônio Feris Filho; Rafael Thomaz Favetti (15.435/OAB-DF), Anna Carolina Miranda Dantas (41.793/OAB-DF) e outros, representando Robson Campos Leite; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Esther Gomes Gonçalves; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Nicolas Georges Farah Neto; Marcos José Santos Meira (17.374/OAB-PE) e André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF), representando Antônio Florêncio de Queiroz Júnior; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Rafael Barreto Almada; Marcos José Santos Meira (17.374/OAB-PE) e André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF), representando Antônio Henrique de Albuquerque Filho; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Miguel Nelson Lasalvia; Raphaela Cunha Justo da Silva (94117/OAB-RJ), representando Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), representando Luiz Edmundo Vargas de Aguiar; André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF) e Clehilton da Silva Franca Neto (31.093/OAB-PE), representando Roberto Ferreira da Silva; Jose de Castro Meira Júnior (21.616/OAB-DF), representando Jorge Marão Filho; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Roberta Keyla de Souza Bezerra (34.396/OAB-PE) e outros, representando Nilton Pereira; Marcos Jose Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Leôncio Lameira de Oliveira; André Luís Santos Meira (25297/OAB-DF), representando José Macena da Silva; Polliana Cristina Oliveira de Carvalho (34894/OAB-DF), Dalide Barbosa Alves Corrêa (7609/OAB-DF) e outros, representando Administração Regional do Senac No Estado do Rio de Janeiro; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Flávio Luís Vieira Souza; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25297/OAB-DF) e outros, representando Jorge Luiz das Neves Morais; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Júlio Cezar Rezende de Freitas; Marta de Castro Meireles (130.114/OAB-RJ) e Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (121.685/OAB-RJ), representando Marcelo José Salles de Almeida; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Natan Schiper; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Luiz Edmundo Quintanilha de Barros; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Roberta Keyla de Souza Bezerra (34.396/OAB-PE) e outros, representando Pedro de Araújo Braz; José de Castro Meira Junior (21.616/OAB-DF), representando Gil Roberto da Silva e Castro; Andrei Barbosa de Aguiar (19250/OAB-CE) e Ubiratan Diniz de Aguiar (3625/OAB-CE), representando Luiz Gastão Bittencourt da Silva; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Marlene Neder Amendoeira; Marcos José Santos Meira (17.374/OAB-PE) e André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF), representando José Essiomar Gomes da Silva; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Robson Terra Silva; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Paulo Guilherme Barroso Romano; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Napoleão Pereira Velloso; Marcos José Santos Meira (17.374/OAB-PE) e André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF), representando Antônio Lopes Caetano Lourenco; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF) e outros, representando Alberto Machado Soares; Marcos José Santos Meira (17.374/OAB-PE) e André Luís Santos Meira (25.297/OAB-DF), representando Carla Christina Fernandes Pinheiro; André Luís Santos Meira (25297/OAB-DF), representando Manoel Martins Meireles; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), Clehilton da Silva Franca Neto (31.093/OAB-PE) e outros, representando Gilberto Neder Amendoeira; Marcos José Santos Meira (219.088/OAB-RJ), André Luís Santos Meira (25297/OAB-DF) e outros, representando João Batista Porto Cursino de Moura. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.